Tribunal: TJMT
Processo: 0008295-13.2014.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008295-13.2014.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Sustação de Protesto, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAIMAR ISER - CPF: 333.693.139-87 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), NELI STELTER ISER - CPF: 581.720.681-15 (APELADO), ROGERIO GONCALVES FAVARO - CPF: 164.554.538-59 (APELANTE), CRISTIANO PINHEIRO GROSSO - CPF: 281.291.198-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO
– DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS -
RESULTADO DESTE JULGAMENTO QUE ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADO COM O JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO, EM APENSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O preparo foi recolhido antes do vencimento da guia gerada pelo sistema de arrecadação, como se infere do id. 157563869 págs. 1 a 3.

2.
Não bastasse, embora aleguem que o valor recolhido é insuficiente, o que se revela, na verdade, é o pagamento a maior, considerando o entendimento do Conselho Nacional de Justiça no sentido de que a recente majoração das custas processuais não se aplica aos processos iniciados antes da vigência da lei estadual correspondente.

3.
Ainda que as alegações do requerido, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

4.
Tendo em conta que no julgamento do Recurso de Apelação de nº 0009764-94.2014.8.11.0015 (autos principais, vinculado no sistema a este processo) foi mantida a sentença recorrida que declarou a resolução do contrato celebrado entre as partes e condenou o ora apelante a devolver o valor recebido a maior, por consequência lógica, deve ser, como consignado pelo Juiz sentenciante, cancelado em definitivo o protesto das Notas Promissórias, aqui em debate.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ROGÉRIO GONÇALVES FÁVARO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto de n.º 0008295-13.2014.8.11.0015, ajuizada por
RAIMAR ISER
e
NELI STELTER ISER
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. determinar o cancelamento definitivo do protesto das Notas Promissórias no valor de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), cada, com vencimento em 17/05/2014 e 17/06/2014, respectivamente, junto ao 2º Ofício de Registro Civil, Tabelionato de Notas, Pessoas Jurídicas e Protesto de Títulos de Sinop/MT, confirmando a liminar; e

ii. condenar o requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, conforme preceitua o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 157563864 – págs. 1 a 9), o requerido, ora apelante, narra que, diante da natureza acessória desta demanda com os autos da Ação Rescisória de Contrato de n.º 0009764-94.2014.8.11.0015, na qual, também interpôs recurso de apelação, eventual provimento surtirá efeitos neste feito.

Diz que, nos autos principais demonstrou a existência de grande quantidade de madeiras que não foram extraídas pelo requerente RAIMAR ISER, ora apelado.

Menciona que, logo após a assinatura do contrato, entregou as senhas CCSEMA para emissão das notas DVPF e os talões de notas ao requerente, ora apelado. E que, a partir de então, não mais nenhum controle sobre a quantidade explorada, uma vez que o objeto do contrato foi a aquisição de 6.825,000 metros cúbicos de “mato em pé”.

Salienta que o requerente, ora apelado, tinha plena consciência do que estava sendo negociado.

Narrados esses fatos, sustenta que, reformada a sentença proferida nos autos da Ação Rescisória de Contrato de n.º 0009764-94.2014.8.11.0015, ajuizada pelos ora apelados, seja declarada e reconhecida a validade do título, mantendo o protesto realizado.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 157563871 – págs. 1 a 13), os requerentes, ora apelados, afirmam que o requerido, ora apelante, não recolheu integralmente o preparo no ato da interposição do recurso, de forma que deveria efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Ainda, apontam a ausência de dialeticidade das razões recursais.

No mérito, refutam os argumentos recursais e pleiteiam o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO (PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO APELO INTERPOSTO).

Preliminarmente, em suas contrarrazões, os requerentes, ora apelados, afirmam que o requerente, ora apelante, não recolheu integralmente o preparo no ato da interposição do recurso, de forma que deveria efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Não assiste razão aos requerentes, ora apelados.

Isso porque, o preparo foi recolhido antes do vencimento da guia gerada pelo sistema de arrecadação, como se infere do id. 157563869 págs. 1 a 3.

Não bastasse, embora aleguem que o valor recolhido é insuficiente, o que se revela, na verdade, é o pagamento a maior, considerando o entendimento do Conselho Nacional de Justiça no sentido de que a recente majoração das custas processuais não se aplica aos processos iniciados antes da vigência da lei estadual correspondente.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III.
VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Ainda, preliminarmente, os requerentes, ora apelados, apontam a ausência de dialeticidade recursal, eis que o requerido, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão à requerida, ora apelada.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações do requerido, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV. VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação Cautelar de Sustação de Protesto de n.º 0008295-13.2014.8.11.0015, ajuizada por RAIMAR ISER e NELI STELTER ISER em face de ROGÉRIO GONÇALVES FÁVARO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, somente sustenta que, reformada a sentença proferida nos autos da Ação Rescisória de Contrato de n.º 0009764-94.2014.8.11.0015 (autos principais), ajuizada pelos ora apelados, deve ser declarada e reconhecida a validade do título, mantendo o protesto realizado.

Na hipótese e sem maiores delongas, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Isso porque, tendo em conta que no julgamento do Recurso de Apelação de nº 0009764-94.2014.8.11.0015 (autos principais, vinculado no sistema a este processo) foi mantida a sentença recorrida que declarou a resolução do contrato celebrado entre as partes e condenou o ora apelante a devolver o valor recebido a maior, por consequência lógica, deve ser, como consignado pelo Juiz sentenciante, cancelado em definitivo o protesto das Notas Promissórias, aqui em debate.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado dos requerentes, ora apelados, em grau recursal.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023